Tribunal: CARF
Processo: 15504.016880/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016880/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.412 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ROMULO ROSSI LOURENCO LAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Uma vez comprovado que o contribuinte era portador de moléstia grave no
ano-calendário da ocorrência do fato gerador, mediante apresentação de laudo
pericial emitido pelo serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e preenchidos os demais requisitos legais, o contribuinte deve
ter reconhecido o direito à isenção tributária de IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 2 de setembro de 2010, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 187,05, a título do IRPF, ano-calendário
2005, exercício de 2006, acrescido multa de ofício e demais consectários legais, diante de
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de
R$ 24.783,50.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016880/2010-12
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016880/2010-12

a) é portador de moléstia profissional identificada como distrofia hereditária de
retina (CID10-H355), sendo isento de imposto de renda em caráter definitivo,
conforme lhe assegura a legislação tributária.
b) o laudo emitido pelo serviço médico oficial carece de indicação quanto ao
início da moléstia porque o perito médico recusou-se a fazer tal indicação;
c) concorda que houve omissão da fonte pagadora Fundação Itaubanco (CNPJ
61.155.248/0001-16).

O Recorrente instruiu a sua impugnação os seguintes documentos: (i) documentos
de identificação; (ii) laudo pericial para fins de isenção de imposto de renda; (iii) carta de
concessão de aposentaria por invalidez.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
proferiu o acórdão no 02-40.779 – 7a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação
por entender que para os rendimentos recebidos no ano-calendário 2005 não foi apresentado
documento que pudesse afastar a tributação do imposto de renda.
Irresignado com o v. acórdão no 02-40.779 – 7a Turma da DRJ/BHE, o Recorrente
interpôs Recurso Voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando,
em síntese:
a) é aposentado pelo INSS desde 01/05/1996 por invalidez permanente em
virtude de cegueira provocada por Distrofia Hereditária de Retina;
b) solicitou cópia do Processo de Concessão de Benefício referente à sua
aposentadoria em 1996 para o fim de comprovar que a causa de sua
aposentadoria foi a cegueira, o que lhe asseguraria o direito à isenção.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016880/2010-12

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016880/2010-12

§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, o Recorrente juntou laudo pericial
emitido pelo serviço médico oficial, às fls. 12 dos autos do presente processo administrativo.
Ocorre que o referido laudo, apesar de atestar a doença identificada como CID10-
H355, não atesta a data em que foi contraída a condição de portador de moléstia grave pelo ora
Recorrente, o que impede a aplicação da norma de isenção antes de 24/06/2010, da data de
emissão do laudo pericial.
Assim, é evidente que baseado apenas no laudo pericial médico emitido em
24/06/2020 não é possível reconhecer o direito do Recorrente de gozar da isenção tributária de
IRPF por ser portador de moléstia grave, uma vez que o laudo foi emitido em data posterior à
ocorrência do fato gerador.
Entretanto, uma análise mais detida do conjunto fático probatório evidencia a
condição de portador de moléstia grave do Recorrente, desde 1996, quando este foi submetido a
pericia médica do INSS, ou seja, por profissionais integrantes do serviço médico oficial.
Conforme ao que se depreende do documento de fls. 39, o Recorrente foi avaliado
como incapacitado para o trabalho de forma permanente e sem a possibilidade de reabilitação
para outra atividade.
Ademais disso, é de se ter presente que a tela do Sistema Único de Benefícios
(DATAPREV), juntada Às fls. 38 destes autos, demonstra que no sistema do INSS o Recorrente
estava cadastrado como isento de IR, apontando, ainda, que a data de início do benefício (DIB) é
dia 01/05/1996.
Por fim, merece destaque o fato de que o diagnóstico do Recorrente à época da
aposentadoria foi classificado pelo CID-9, no código 362-93, o que evidencia a pré-existência de
doença nos olhos que o incapacitasse ao trabalho de forma irreversível.
Portanto, a partir da análise do conjunto probatório há que se concluir que o
Recorrente era portador de cegueira desde 1996, preenchendo, assim, os requisitos necessários
para ser beneficiário da isenção tributária de imposto de renda.
Desta forma, entendo que o acórdão a quo deve ser reformado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.412 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016880/2010-12

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital